Tribunal: TJPA
Processo: 0810819-98.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810819-98.2020.8.14.0000
PACIENTE: LEONARDO HENRIQUE CARDOSO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BUJARÚ/PA.

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
CRIMINAL. H
ABEAS CORPUS.
SENTENÇA CONDENATÓRIA
.
ARTIGO 14, DA LEI 10.826/2003 E ART. 244-B DO ECA.
NEGATIVA AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

FUNDAMENTA
ÇÃO IDÔNEA
.
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.
Pelo que consta
da sentença condenatória
, o
Juízo fundamentou a negativa de recorrer em liberdade, por vislumbrar ainda estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
Ordem denegada.
Unânime.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
acordam
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR

a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezesseis

dias do mês de
dezembro
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Ex
celentíssi
mo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

Belém-PA, 15 a
17
de
dezem
bro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de HABEAS CORPUS

liberatório com pedido de liminar, impetrado em prol de LEONARDO HENRIQUE CARDOSO DOS SANTOS, dizendo em resumo o impetrante, que o paciente, preso desde 07.01.2018, sofre constrangimento ilegal ante ato do MM Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bujarú/PA, uma vez que foi sentenciado e condenado, em 23.01.2020 (Proc. Nº 0000021-33.2018.814.0081), pela prática dos crimes previstos no artigo 14, da Lei 10.826/2003 e art. 244-B do ECA, a pena de 05 anos e 06 meses de reclusão a ser cumprido no regime semiaberto, com processo de execução provisória nº 0003224-95.2020.8.14.0060, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade, sem a devida fundamentação, além da ausência de justa causa, frente ao princípio da presunção de inocência. Pede, ao final, a concessão da ordem.

Prestadas as informações pelo Juízo (fls. 50/54 - ID Num 4000832),
indeferi a liminar (ID
Num. 4041434
), opinando a Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem, com recomendações.

VOTO

Inicialmente, de acordo com as informações do Juízo, o apelo,
no dia 29.10.2020, fora recebido pelo magistrado, sendo determinada a remessa dos autos ao Tribunal para julgamento, ainda pendente de distribuição na Seção competente.

Visa então, o defensor público impetrante, a concessão da ordem para que o paciente, condenado pelo
crimes previstos no artigo 14, da Lei 10.826/2003 e art. 244-B do ECA, a pena de 05 anos e 06 meses de reclusão, no regime semiaberto,
responda ao processo crime em liberdade até o julgamento da apelação interposta contra a sentença condenatória.

No que concerne ao mérito do inconformismo, no caso, a negativa de apelar em liberdade, é correto afirmar que,
em qualquer caso, ao proferir sentença condenatória, o Juiz deverá fundamentar a manutenção da prisão preventiva, se o réu já estava preso, ou sua decretação, caso tenha permanecido em liberdade durante a instrução processual. Essa é a determinação que emana do art. 387, § 1º, do CPP:
“
O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.

Todavia, ao contrário do alegado pela defesa, observo que o d. Juiz
a quo
fundamentou devidamente a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente
, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Isso porque, pelo que consta
da sentença condenatória (fls. 50 – ID Num
3096360
)
, o
Juízo motivou a negativa de recorrerem em liberdade, por vislumbrar ainda estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, assim fundamentando:

“NEGO aos réus condenados o direito de recorrer em liberdade, por entender que persistem os motivos já expendidos na decisão que decretou a respectiva prisão preventiva, bem como considerando que permaneceu custodiado durante todo o processo: (...) Persistindo os motivos ensejadores da custódia cautelar, o réu, que permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não tem o direito de recorrer em liberdade. Precedentes. Habeas corpus não conhecido. (Habeas Corpus nº 245338/MG (2012/0119635-0), 5ª Turma do STJ, Rel. Marilza Maynard. j. 21.03.2013, unânime, DJe 25.03.2013).”.

Impende ressaltar, que a prisão d
ele,

paciente,
encontra-se ainda vigendo pela necessidade cautelar, descrita no art.
312
do
CPP
, inexistindo qualquer
novel
elemento a contrariar a imprescindibilidade da referida custódia
, ou seja
, o d. impetrante não trouxe para os autos, elementos novos que alterem a situação fática d
e LEONARDO
, ou melhor, não
se
encontr
a
elementos suficientes para alcançar a conclusão diversa da esposada na decisão que negou o direito d
ele
recorrer em liberdade.

Apesar da privação de liberdade antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória ser considerada uma exceção, ela se justifica em situações excepcionais, como o caso dos autos, mormente quando se constata que o crime em tese cometido, é
grave
, tendo recebido tratamento diferenciado pelo legislador por merecer maior reprovação por parte do Estado, tamanha a repercussão desse
s
crime
s
na sociedade.

Ademais, conforme já

assinalou o Supremo Tribunal Federal, “
trata-se de situação em que enfraquecida

está a presunção de não culpabilidade, pois já emitido juízo de certeza acerca dos

fatos, materialidade, autoria e culpabilidade, ainda que não definitivo" (HC

194.700/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 21/10/2013).

Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal se a decisão que negou o direito de recorrer em liberdade do paciente encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública.

Por fim,

acerca da
apreciação pela Corte da
compatibilidade do regime prisional imposto, sugerido pela douta Procuradora de Justiça que oficia no presente, entendo que tal postulado deve ser feito diretamente ao Juízo da execução, competente para examinar a possibilidade de progressão de

regime, nos termos do Enunciado 716, da Súmula do STF, se por

outro motivo não esteja preso.

PELO EXPOSTO,
DENEGO

A ORDEM IMPETRADA
.

Belém-PA,
16
de
dezembro
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 18/12/2020